Tribunal: TJMT
Processo: 1021396-70.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021396-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NATUREZA ESTIMATIVA DO PEDIDO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. LACUNA CONTRATUAL QUANTO. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FRUSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR ATO DO CONTRATANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
HONORÁRIOS
REDUZIDOS
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelaç
ão
cíve
l
interposta por instituição financeira contra sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou o banco ao pagamento de
R$ 77.734,20
, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios mantido por longo período.

2
.

Requerimentos do
s
recurso
s
:
(
i)

correção do valor da causa;
(
ii
)
reconhecimento de julgamento
extra petita
, por suposta relativização de cláusulas contratuais válidas sem pedido de revisão ou anulação;
(
i
i
i
)
afastamento do arbitramento judicial, ao
argumento de que o contrato possui natureza híbrida com remuneração integral pelos serviços prestados;
(
i
v
)
reconhecimento da quitação integral dos serviços por meio de termos periódicos com renúncia expressa;
(v)
afastamento da alegação de enriquecimento sem causa, pela ausência de benefício financeiro obtido nas ações indicadas;
(v
i
)
redução do valor da condenação;
(
vi
i
)
redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a regularidade do valor da causa em demandas de arbitramento com proveito econômico incerto;
(
ii
)
examinar a ocorrência de julgamento
extra petita
;
(
iii
)
aferir o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em contratos rescindidos unilateralmente antes da conclusão das demandas patrocinadas;
(
i
v
)
verificar a eficácia liberatória de termos de quitação genéricos;
(v)
examinar a possibilidade de exigir implementação de condição suspensiva frustrada por ato do próprio contratante;
(vi)
analisar os critérios de fixação da verba honorária quando inexiste proveito econômico mensurável;
(
vii
)
avaliar a configuração de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em ações fundadas no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o valor da causa possui caráter estimativo, pois o proveito econômico depende de fixação judicial, inexistindo liquidez prévia apta a exigir indicação vinculativa do montante pretendido.

5
.

Não
há
julgamento
extra petita

quando a
sentença arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2º, do
Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária.

6
.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término das demandas, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, inclusive nos contratos com cláusula
ad
exitum
, para evitar o enriquecimento sem causa do mandante.

7
.
Termos de quitação genéricos, periódicos e sem individualização dos processos, serviços ou valores abrangidos não possuem eficácia liberatória quanto ao crédito específico discutido, nos termos do art. 320 do Código Civil.

8
.
A ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente frustra, por ato próprio, a implementação da condição suspensiva.

9
. Ausente proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

1
0
.
O mero arbitramento de honorários em valor inferior ao pretendido, sem rejeição da pretensão principal, não configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
85, §§ 2º, 8º e 20, 86, 141, 292 e 492; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; Código de Ética da Advocacia, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF,
AREsp
2.597.909/MT, REsp n. 2.237.460/MT; TJMT,
ApCiv
1040576-72.2024.8.11.0041,
ApCiv
1086406-27.2025.8.11.0041,
ApCiv
1055287-48.2025.8.11.0041,
ApCiv
1047434-90.2022.8.11.0041,

ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,
ApCiv
1003753-02.2024.8.11.0041,
EDCiv
1075184-96.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso
de apelação cível interposto

por

BANCO BRADESCO S.A.

contra a sentença
Juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1021396-70.2024.8.11.0041
, que

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais

e

condenou
a instituição

financeira ao pagamento
de
R$ 77.734,20 (setenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)
.

Na
petição inicial
,
o
autor
expôs que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos
,

sob
contrato
de adesão que sofreu sucessivas alterações até sua consolidação em 19/
fevereiro
/2016
; contudo
,
em 19/
novembro
/2020,
foi informado
da rescisão unilateral do
acordo.

Sustentou que, diante do rompimento antecipado e imotivado, faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado nos autos
n.

7005897-08.2018.8.22.0021
,
7001558-03.2018.8.22.0022
,

0014167-11.2018.8.14.0039
,
0875905-54.2018.8.14.0301
,
7001933-28.2018.8.22.0014
,
0850449-05.2018.8.14.0301
,
7001962-66.2018.8.22.0018
,

1000455-48.2018.8.11.0029
,
0875638-82.2018.8.14.0301
,
0011977-11.2018.8.11.0055
,
7021051-29.2018.8.22.0001
,
7000515-85.2018.8.22.000
4
,

0008955-98.2018.8.11.0004
,
0002404-47.2018.8.11.0087
,
0702106-57.2018.8.01.0001
,
7001109-45.2018.8.22.0022
,
7000667-36.2018.8.22.0004
,

0837388-77.2018.8.14.0301

e
7005584-95.2018.8.22.0005
,
pois a revogação do mandato frustrou a expectativa de recebimento dos honorários de êxito pactuados
.

Asseverou
ter
desempenhado
extensa atividade judicial e extrajudicial
e d
efendeu que, embora o processo não tenha sido concluído sob sua condução, o requerido já auferiu proveito econômico decorrente de sua atuação, inclusive
por
benefícios fiscais.

Alegou
inexistir
previsão contratual de honorários para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada
,
e invocou

o art. 22, § 2º,
da Lei
n.
8.906/1994
.

Re
quereu

a
concessão da justiça gratuita
ou o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo
,

além d
o arbitramento
d
os
honorários
(id.
344948969
).

Intimad
o
a
comprovar
a hipossuficiência,
o autor recolheu o pagamento das custas iniciais
(id.
344949895
).

Na

contestação
,

o requerido suscitou preliminar de incorreção do valor da causa e
, n
o mérito, defendeu a validade do contrato firmado e das cláusulas contratuais
, e sustentou
que a rescisão ocorreu conforme pactuado e que todos os valores relativos aos atos praticados até então foram quitados.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
e alegou que a pretensão autoral viola o ato jurídico perfeito e busca enriquecimento sem causa, pois não houve recuperação de valores pelo
b
anco na ação
mencionada
.

R
equereu a improcedência dos pedidos
iniciais

ou, subsidiariamente,
a limitação do arbitramento aos serviços efetivamente prestados

(id.
344949909
).

Na
impugnação
à contestação
,

o
autor
impugnou as teses arguidas pelo requerido

e r
eiterou o pedido de procedência da ação

(id.
344949938
).

Na

sentença
, o Juízo de origem

fundamentou que, embora o contrato previsse remuneração
por
etapas
e por êxito
, a rescisão unilateral e imotivada antes do término do processo frustr
ou
a justa expectativa do profissional

e ensejou
o arbitramento para evitar enriquecimento ilícito do
b
anco.

Pontuou que o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, e que o art. 14 do Código de Ética da Advocacia
assegura ao advogado o recebimento proporcional pelos serviços prestados.

Destacou
que a parte autora
,
nos autos
objeto deste processo
,
“
elaborou em petições iniciais; defesa e inúmeras diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito
(...)
demonstrou também ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido
”
.

Arbitrou os honorários advocatícios
da seguinte forma:

“
(...)
entendo pelo arbitramento de 2URH, para cada uma das ações por execuções extrajudiciais, quais
sejam I) 7005897-08.2018.8.22.0021 (execução extrajudicial – id.
156631552); II) 7001558-03.2018.8.22.0022 (execução extrajudicial – id. 156631556); III) 0014167-11.2018.8.14.0039 (execução extrajudicial – id. 156631560); IV) 0875905-54.2018.8.14.0301 (execução extrajudicial – id. 156631563); V) 7001933-28.2018.8.22.0014 ( execução extrajudicial – id. 156631572); VI) 7001962-66.2018.8.22.0018 (execução extrajudicial – id. 156631579)); VII) 1000455-48.2018.8.11.0029 (execução extrajudicial – id. 156631582); VIII) 0875638-82.2018.8.14.0301 (execução extrajudicial – id. 156631585); IX) 0011977-11.2018.8.11.0055 (execução extrajudicial – id. 156632893); X) 7000515-85.2018.8.22.000 (execução extrajudicial – id. 156632897); XI) 0008955-98.2018.8.11.0004 (execução extrajudicial – id. 156632900); XII) 0002404-47.2018.8.11.0087 (execução extrajudicial – id. 156632913); XIII) 0702106-57.2018.8.01.0001 (execução extrajudicial – id. 156632920); XIV) 7001109-45.2018.8.22.0022 (execução extrajudicial – id. 156632928); XV) 7000667-36.2018.8.22.0004 (execução extrajudicial - 156632932); XVI) 7005584-95.2018.8.22.0005 (execução extrajudicial – id. 156632938) e XVII) 7000515-85.2018.8.22.0004 (execução extrajudicial – id. 156633893)
, cuja a importância corresponde a R$2.591,14,
que totaliza o montante de R$ 44.049,38 (quarenta e quatro mil, quarenta e nove centavos e trinta e reais e trinta e oito centavos)
.

Por sua vez, fixo para as ações de busca e apreensão (0850449-05.2018.8.14.0301– id. 156631576 e 0837388-77.2018.8.14.0301 - id. 156632935) o montante de 5URH, cujo valor soma o montante de 12.955,70. Enquanto a ação de cobrança arbitro (cobrança – id. 156632895) em 4URH, que equivale ao valor de R$20.729,12.

(...)
”

C
ondenou
o
b
anco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da condenação

(
id.
344949942
).

N
as
razões
de

apelação
,
o
apelante

Banco Bradesco
sus
ci
ta, preliminarmente,
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que houve relativização de cláusulas contratuais sem pedido de revisão ou anulação na inicial
; e

incorreção

d
o valor da causa, pois, a seu ver, é possível extrair da inicial o proveito econômico perseguido.

No mérito, sustenta que o contrato previa modelo remuneratório híbrido, regido pelo princípio do benefício financeiro, com pagamento pelos serviços prestados
.
Nesse contexto, d
estac
a
que as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 estabeleciam
pagamentos

divers
o
s
e que
o escritório sempre
foi
remunerado.

Defende que, por se tratar de contrato híbrido, inexiste espaço para arbitramento judicial fora do pactuado, o que torna
ria
inaplicável o art. 22, § 2º, da Lei n
.
8.906/1994.

Afirma que todos os serviços foram integralmente quitados mediante termos periódicos com quitação e renúncia,
e que não houve
benefício financeiro ao
b
anco nas ações indicadas
, tampouco
declaração de irrecuperabilidade, o que afastaria honorários de êxito e
a tese de
enriquecimento sem causa.

Reitera a violação ao

pacta sunt servanda
,
à
autonomia privada,
à
intervenção mínima e
à
alocação de riscos, e que a condenação implicaria enriquecimento sem causa ao remunerar mera expectativa de êxito.

Sustenta, ainda, omissão e inadequada valoração d
o contrato
e
dos termos de quitação
,
bem como

ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado e necessidade de fixação equitativa.

Por fim, aponta erro na distribuição do ônus sucumbencial
e assevera a configuração de
sucumbência recíproca
.

R
equer a anulação da sentença
ou
a improcedência dos pedidos
iniciais e, subsidiariamente
, a redução da condenação, a correção do valor da causa e a redistribuição do ônus sucumbencial

(id.
344949953
).

Em consulta ao PJE de 1º grau, verificou-se que, apesar de devidamente intimado, o escritório autor deixou transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões, sem se manifestar.

O
Galera Mari
apresentou recurso de apelação. Entretanto, em manifestação posterior
, requereu a desistência do apelo (id.
344949957
)
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia
diz respeito a
o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços.

De um lado, o Banco Bradesco defende a prevalência da autonomia privada e das cláusulas de quitação; de outro, discute-se a possibilidade de arbitramento com base no trabalho realizado, no resultado útil obtido e na vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com o
pacta sunt servanda
e com o Estatuto da OAB.

Contudo, antes
de adentrar o mérito,
cumpre analisar
as questões
preliminares
–

valor da causa

e
julgamento
extra petita

–
arguida
s
.

PRELIMINARES

VALOR DA CAUSA

O art. 292 do Código de Processo Civil dispõe
, em síntese,
que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Todavia, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios fundadas no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o proveito econômico não é previamente determinado, pois depende de fixação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
quando inexiste
estipulação contratual
e
o arbitramento
é
de exclusiva competência do Judiciário, não é exigível que o autor indique de forma precisa e vinculativa o valor pretendido
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF,
r
el. Min
.

Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
j.
01/03/2021).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“
(...)
A preliminar de valor da causa foi corretamente afastada, dada a natureza estimativa do pedido de arbitramento de honorários com liquidez incerta. (...)
”
(TJMT,
ApCiv
1086406-27.2025.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
11/02/2026).

No caso, trata-se de arbitramento de honorários proporcionais em razão de rescisão antecipada,
razão pela qual
inexiste liquidez ou valor previamente definido, dependendo a quantificação da análise judicial do trabalho realizado e dos critérios legais aplicáveis.

Assim,
não há falar em
incorreção do valor da causa.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

N
os termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido
. Assim, configura
julgamento
extra petita
apenas quando há extrapolação dos contornos objetivos da demanda.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios
, prevista no
art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB),
tem por objeto
justamente
a fixação judicial da remuneração do advogado, sem implicar revisão ou invalidação do contrato.

Nessa linha a
jurisprudência desta Corte é firme ao afastar a ocorrência de julgamento
extra petita
em hipóteses dessa natureza, inclusive quando há rescisão antecipada de contrato com remuneração vinculada ao êxito

(TJMT,
ApCiv
n. 1055287-48.2025.8.11.0041
e
A
pCiv
n. 1047434-90.2022.8.11.0041
)
.

No caso concreto, a pretensão
inicial limitou-se
ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos
.

A sentença reconheceu o direito e fixou a verba com base no referido dispositivo legal
. P
ortanto, manteve-se nos limites do pedido
.

MÉRITO

No mérito,
a questão debatida já
está
pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça,
diante
do expressivo número de demandas judiciais análogas ajuizadas pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por longo período.

A repetição de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos consolidou o entendimento de que, inexistindo estipulação contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rompimento antecipado, admite-se o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento para fixação de honorários proporcionais, inclusive em contratos com cláusula
ad
exitum
, a fim de evitar enriquecimento sem causa do mandante
(STJ,
AREsp
n. 2.597.909/MT, rel. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j
.
17/11/2025).

No caso, o banco invoca as cláusulas 17.1 e 17.6 do contrato
como fundamento de que o escritório já teria sido remunerado pelo serviço.

Contudo, a
primeira apenas autoriza a resilição unilateral mediante notificação prévia, sem disciplinar adequadamente a remuneração do trabalho já desenvolvido nos processos em curso.

A segunda, por sua vez,
que prevê
o perecimento do direito ao pagamento pelos serviços “não concluídos”, não contém disciplina suficiente para afastar

o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados nos processos em curso, sobretudo quando a impossibilidade de conclusão da atividade decorre
u
de ato unilateral do contratante.

Diante disso, evidencia-se lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e legitima o arbitramento judicial.

Prosseguindo,

o recorrenteinvoca a Cláusula 6 do contrato, com especialatenção aossubitens 6.7, 6.8 e 6.9, para justificar a natureza híbridada relação entre as partes.

Examinando-se as cláusulas mencionadas, verifica-se que disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais, no valor de
R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
; a remuneração por acordos celebrados na
fase
pré
-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e
em
hipótese de irrecuperabilidade.

Embora

essas disposições

contemplem

diferentes

formas de remuneração,

nota-se quea maior parte dos honorários estava vinculada ao êxito final. Assim, os valores pagos não afastam o direito ao arbitramento, em razão da natureza eminentemente
ad
exitum
do contrato.

A rescisão antes do término das demandas impediu a consolidação da remuneração integrale geroulacuna não suprida pelas cláusulas contratuais. Nesse contexto, o arbitramento não viola o contrato nem representa intervenção
indevida, mas assegura a justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aos termos de quitação, o art. 320 do Código Civil prevê que a declaração “
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Sobre a matéria, este Tribunal entende que declarações genéricas ou destituídas de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos não comprovam o pagamento de honorários advocatícios (TJMT,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,Segunda Câmara

de Direito Privado,
j.
08/10/2025).

No caso, os documentos apresentados pelo banco são genéricos
,
periódic
o
s
e
fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Não há individualização dos processos, serviços ou valores, de modo que sua interpretação leva à conclusão de que se referem “
apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais
” (TJMT,
EDCiv
1075184-96.2024.8.11.0041, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Logo, não abrangem claramente os honorários discutidos.

Ainda que parte da atuação do autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos, a eficácia do termo de quitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Em continuidade, quanto à existência de condição suspensiva para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, sua exigibilidade pressupõe
a execução regular do contrato até o término. Rescindido unilateralmente pelo contratante, não se pode impor ao advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio cliente.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses,
“
a rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados
”
(STJ,
REsp n. 2.237.460/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/12/2025
).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários mesmo sem êxito, desde que comprovada a prestação dos serviços (TJMT,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/11/2025).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito e do princípio do benefício financeiro: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

No que tange ao

quantum
arbitrado
,
dispõe o art. 85, § 2º,

do Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitradosentre 10% e 20% sobreo valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa,à luz do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

Esses critérios também são aplicáveis aos honorários fixados por arbitramento judicial, conforme expressa previsão do § 20 do referido dispositivo.

Todavia, na hipótese dos autos, não há base econômica mensurável que autorize a aplicação direta desses percentuais, uma vez que o contrato foi rescindido antes da conclusão da demanda e não houve condenação nem proveito econômico quantificável.

Nessas circunstâncias,
esta
Corte
reconhece que os honorários devem ser arbitrados por equidade, justamente em razão da impossibilidade de aferição do proveito econômico
(
TJMT,
ApCiv
1003753-02.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara De Direito Privado
,
j.
28/08/2024
).

Para melhor análise, insta esclarecer como se deu a atuação do autor nos processos sob exame.
Vejamos:

7005897-08.2018.8.22.0021
–

valor inicial da causa era de R$ 41.831,14 e o valor atualizado perfazia R$ 96.334,13 –
ajuizamento
do feito e juntadas de comprovantes de custas, pedido de citação e pesquisa via INFOJUD, totalizando
05 manifestações
, além da inicial;

7001558-03.2018.8.22.0022
–

valor inicial de R$ 55.012,74, atualizado para R$ 128.094,02 –

ajuizamento, indicação de fiel depositário, pedidos de pesquisa via INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e ofícios à DRF, juntadas de custas, pedido de conversão da ação
de busca e apreensão em ação de execução
,
juntada do
cálculo atualizado, medidas constritivas e diligências diversas, totalizando
14
manifestações
, além da inicial;

0014167-11.2018.8.14.0039
– valor inicial de R$ 44.504,01, atualizado para R$ 99.915,24
–
ajuizamento, juntadas de custas, cálculo atualizado e requerimentos de pesquisa patrimonial e intimação, somando
08 manifestações
, além da inicial;

0875905-54.2018.8.14.0301
– valor inicial de R$ 45.424,23, atualizado para R$ 101.872,23
–
pedido de habilitação, pesquisa patrimonial e citação, totalizando
03 manifestações
;

7001933-28.2018.8.22.0014
– valor inicial de R$ 53.458,92, atualizado para R$ 129.704,27 –

juntadas de custas, pedidos de citação, interposição de recurso de apelação e juntada de procuração, totalizando
07 petições
;

7001962-66.2018.8.22.0018
– valor inicial de R$ 40.692,49, atualizado para R$ 93.165,12 –

ajuizamento, juntadas de custas, cálculo atualizado, pesquisas patrimoniais, pedidos constritivos e suspensão, totalizando
10 manifestações
, além da inicial;

1000455-48.2018.8.11.0029
– valor inicial de R$ 45.533,70, atualizado para R$ 103.367,89 – ajuizamento, juntadas de custas, cálculo atualizado e pedidos de pesquisa e restrição patrimonial, além de suspensão do feito
, totalizando
07 manifestações
, além da inicial;

875638-82.2018.8.14.0301
– valor inicial de R$ 148.831,05, atualizado para R$ 333.847,49 –

apenas pedido de habilitação
;

0011977-11.2018.8.11.0055
– valor inicial de R$ 39.005,36, atualizado para R$ 90.786,72
–
ajuizamento, citação, custas, pesquisas patrimoniais, medidas constritivas e suspensão, totalizando
06 manifestações
, além da inicial;

7000515-85.2018.8.22.0004

– valor inicial de R$ 42.290,45, atualizado para R$ 103.685,45 – novas diligências de citação, reiteradas juntadas de custas, cálculo atualizado, pesquisas patrimoniais, pedido de
transferência de valores e suspensão, totalizando
14 manifestações
.

0008955-98.2018.8.11.0004
– valor inicial de R$ 52.875,60, atualizado para R$ 122.761,68 – ajuizamento, custas, cálculo atualizado e restrição via RENAJUD, com apenas
03 manifestações
, além da inicial;

0002404-47.2018.8.11.0087
– valor inicial de R$ 47.906,84, atualizado para R$ 114.944,72 –

ajuizamento, dilação de prazo, custas, cálculo e pesquisa patrimonial, totalizando
04 manifestações
, além da inicial;

0702106-57.2018.8.01.0001
– valor inicial de R$ 73.187,89, atualizado para R$ 178.799,17
–
ajuizamento, cálculo atualizado, pesquisas patrimoniais, pedido de transferência de valores e suspensão, além de concordância com levantamento
, totalizando
05 manifestações
, além da inicial;

7001109-45.2018.8.22.0022
– valor inicial de R$ 38.695,36, atualizado para R$ 92.825,57 – ajuizamento, cálculo atualizado, pesquisas via BACENJUD, juntadas de custas, medidas constritivas e suspensão, totalizando
08 manifestações
, além da inicial;

7000667-36.2018.8.22.0004
– valor inicial de R$ 43.304,28, atualizado para R$ 105.932,33 –

ajuizamento, múltiplas citações, juntadas de custas, conversão da ação, pesquisas patrimoniais, cálculo atualizado, medidas restritivas e suspensão, totalizando
22 petições
, além da inicial;

7005584-95.2018.8.22.0005
– valor inicial de R$ 41.721,02, atualizado para R$ 99.047,22 –

ajuizamento, custas, citação, pesquisas patrimoniais, medidas
constritivas e cálculo atualizado, totalizando
09 manifestações
, além da inicial, além da inicial;

Na sentença, o Juízo de origem fixou o valor de
R$

2.591,14
(dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos) – correspondente a 02 URH – para cada um
desses itens
, por se tratar de ações de execução extrajudicial.

O montante fixado não se mostra excessivo, pois é compatível com a atuação processual desenvolvida nos autos, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua redução.

Ressalt
a
-se que, embora
a atuação do escritório tenha variado entre os processos, o valor fixado mostra-se adequado
mesmo nos autos mais simples
. E, ainda que alguns feitos pudessem justificar remuneração maior, não é possível majorá-la
,
diante da desistência do recurso pelo próprio escritório.

Ainda sobre os processos de
execução
, e
mbora o Juízo tenha enumerado 17
itens
, verifica-se
repetição entre os n.
10 e 17 da sentença. Confira-se:

“
(...)
X) 7000515-85.2018.8.22.000 (execução extrajudicial – id. 156632897);

(...)
XVII) 7000515-85.2018.8.22.0004 (execução extrajudicial – id. 156633893)

(...)
” (id.
344949942
)

Portanto, nota-se que são 16 ações de execução, de modo que, para esses processos,
os honorários totais correspondem a R$
41.458,24
(quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos)
.

Prosseguindo,
a lide versa, ainda, sobre as seguintes ações:

0850449-05.2018.8.14.0301
– valor inicial de R$ 57.224,57, atualizado para R$ 131.937,88 –
habilitação,

pedido de conversão da ação
de busca e apreensão em execução
e juntada de custas
, somando
03 manifestações
;

0837388-77.2018.8.14.0301
– valor inicial de R$ 42.024,28, atualizado para R$ 100.465,26 –

habilitação e custas, com apenas
03 manifestações
;

7021051-29.2018.8.22.0001
– valor inicial de R$ 41.724,40, atualizado para R$ 99.729,27 –

ajuizamento, custas, substabelecimentos, pedidos de citação e pesquisa, além de manifestações processuais diversas, totalizando
16 petições
, além da inicial;

Para
cada um d
o
s dois primeiros itens
,
o Juízo
sentenciante
estabeleceu
R$
12.955,70
(doze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)
, enquanto,
para os autos do terceiro item
, fixou
R$20.729,12
(vinte mil, setecentos e vinte e nove reais e doze centavos)
.

Todavia, a
remuneração fixada
para estes processos
se mostra exacerbada, pois a atuação do autor não se revelou complexa ou dificultosa, limitando-se a poucas manifestações processuais de baixa densidade técnica
.

Diante disso, mostra-se mais adequado e proporcional fixar os honorários no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos
autos n.
0850449-05.2018.8.14.0301
e
0837388-77.2018.8.14.0301
, e de R$
6
.000,00 (se
is
mil reais) para
os autos n.
7021051-29.2018.8.22.0001
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e d
os requisitos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Consequentemente, após adequação, os honorários totais corresponderão a R$

55.458,24
(
cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos
).

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, não merece alteração.

O
art. 86 do Código de Processo Civil
disciplina que
somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa.

O parágrafo único do dispositivo, por sua vez, prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial – arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual – foi acolhido, ainda que em
patamar
inferior ao pretendido.

A mera
fixação
do
quantum

em valor inferior ao pretendido
não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Assim, a insurgência
não
prospera
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

por
BANCO BRADESCO S.A.
, para reduzir os honorários advocatícios totais para
R$
55.458,24
(
cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos
)
, mantendo-se os
demais
termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art
.
85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026